Tribunal: TJPA
Processo: 0040522-97.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0040522-97.2008.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

APELADO: MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE VALORES. AFASTAMENTO SEM MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém e pelo IPMB em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança para determinar o ressarcimento dos valores não pagos à servidora Maria Cristina Rodrigues dos Santos entre janeiro e outubro de 2008.
2. O agravante sustenta inadequação da via eleita (mandado de segurança) para cobrança de valores patrimoniais retroativos, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF, e a ausência de interesse processual, conforme o art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se é cabível a utilização do mandado de segurança para pleitear o ressarcimento de valores retroativos decorrentes de afastamento funcional irregular;
(ii) se a decisão agravada merece reforma diante da ausência de motivação do ato administrativo de afastamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança é cabível para assegurar direito líquido e certo quando há ilegalidade ou abuso de poder, desde que demonstrado de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
5. O ato de afastamento da servidora ocorreu sem motivação adequada, em desrespeito aos princípios constitucionais da impessoalidade e da motivação, resultando na sua nulidade.
6. A jurisprudência do STF admite o controle judicial do ato administrativo quando evidenciada sua ilegalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes (ARE 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/09/2021).
7. Não há violação às Súmulas 269 e 271 do STF, uma vez que o objeto do mandado de segurança não é a cobrança de valores patrimoniais, mas a proteção de direito líquido e certo, com determinação do ressarcimento como consequência do ato ilegal reconhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É cabível o mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo violado por ato administrativo ilegal, ainda que dele decorra ressarcimento de valores de natureza alimentar.
2. O afastamento de servidor público sem motivação adequada é ato nulo, por ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da motivação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/09/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040522-97.2008.8.14.0301
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM E IPMB
AGRAVADO: MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 20676065) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19652379, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença que concedeu a segurança para determinar o ressarcimento pelos Impetrados dos valores não pagos à Impetrante no período de janeiro a outubro de 2008.

Em suas razões recursais, assevera que a via eleita pela impetrante para pleitear ressarcimento de valores patrimoniais supostamente devidos pelo Município de Belém é absolutamente inadequada, padecendo a demandante de interesse processual, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Ainda, aduz que a ação mandamental, conforme consta das Súmulas 269 e 271 do STF, não comporta pedido de pagamento de valores patrimoniais retroativos, sendo vedada sua utilização como ação de cobrança. Assim, defende ser necessária a reforma da sentença, posto que condenou o ente municipal ao ressarcimento de valores à impetrante a contar da suspensão dos seus vencimentos, quando a liminar concedida determinou a reinclusão da servidora na folha de pagamento a partir da ciência da decisão liminar pelo Município de Belém.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, para que haja a reforma da decisão agravada.

Presentes as contrarrazões. (ID n. 22931306)

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo em todos os seus termos a sentença que concedeu a segurança para determinar o ressarcimento pelos Impetrados dos valores não pagos à Impetrante no período de janeiro a outubro de 2008.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19652379):
“(
...) DECIDO
O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.
Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:
“Art. 133. Compete ao relator:
(...)
XI – negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;
c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, concedeu a segurança pleiteada.
É amplamente conhecido que o Mandado de Segurança deve ser impetrado para proteger direito líquido e certo sempre que houver violação por parte de autoridade, visando, assim, assegurar o amparo aos jurisdicionados e eliminar a ilegalidade dos atos administrativos de gestão.
Assim dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09:
"Art. 5º da Constituição Federal.
[...]
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Lei nº 12.016/09
[...]
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."
Assim, o requisito essencial para a impetração da segurança é a prerrogativa de defender direito próprio ou coletivo que se apresente líquido e certo diante do ato impugnado, devendo ser comprovado de plano no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória.
É importante ressaltar que a motivação dos atos administrativos deve ser prévia ou concomitante à expedição do ato. A aceitação de uma motivação ulterior seria imoral e antiética, pois permitiria que o administrador fabricasse as razões e os motivos posteriormente à aplicação do ato.
Dessa forma, o que se estar a analisar não é o mérito do ato administrativo, mas a sua própria legalidade, na medida em que é preciso respeitar todos os princípios constitucionais administrativos implícitos e explícitos.
Nessa perspectiva, é importante destacar que a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade. O ato administrativo discricionário deve ser motivado, a fim de evitar abusos de poder por desvio de finalidade.
Ao analisar os autos, constato que o ato de afastamento da servidora não foi devidamente motivado, carecendo de justificativa plausível por parte da Administração.
Assim sendo, ao determinar o afastamento da servidora sem apresentar qualquer motivo que comprovasse a necessidade ou interesse da Administração Pública, o Município agiu com negligência em relação aos princípios da impessoalidade e da motivação, o que resulta na nulidade do ato.
Ademais, é importante ressaltar que há jurisprudência favorável à interferência do Poder Judiciário, sem violação do princípio da separação dos poderes, em casos que envolvem a garantia de direitos constitucionais no âmbito administrativo. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EXOFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
(STF - ARE: 1320412 AL, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 30/08/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 10/09/2021)
Ressalta-se que a perda do cargo pela servidora somente poderia ocorrer por meio de processo administrativo em que seja garantido a ampla defesa e o contraditório.
Dessa forma, constata-se que o desligamento ocorreu de maneira irregular, uma vez que não foram observadas a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais nacionais.
Assim, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo a quo.
ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, em análise dos autos, é possível constatar que o ato de afastamento da servidora não foi devidamente motivado, carecendo de justificativa plausível por parte da Administração. Assim sendo, ao determinar o afastamento da servidora sem apresentar qualquer motivo que comprovasse a necessidade ou interesse da Administração Pública, o Município agiu com negligência em relação aos princípios da impessoalidade e da motivação, o que resulta na nulidade do ato.

Ademais, é importante ressaltar que há jurisprudência favorável à interferência do Poder Judiciário, sem violação do princípio da separação dos poderes, em casos que envolvem a garantia de direitos constitucionais no âmbito administrativo.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19652379, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/03/2025